Tribunal: TJDFT
Processo: 0706994-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0706994-65.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY BRITO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ANNA VITORIA BATISTA DE OLIVEIRA, A. J. C. B., S. W. C. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ANNA VITORIA BATISTA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Vistos etc. Como cediço, o recolhimento do preparo figura como pressuposto recursal, sendo que, na sua falta, impõe-se, em princípio, o decreto de deserção, o qual importa o não conhecimento do recurso. In casu, o agravante requer a concessão da justiça gratuita sob a seguinte assertiva (ID 33285308 – p. 8): O Agravante não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família, conforme declaração de hipossuficiência anexa, com fundamento no Artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal e Art. 98 do Código de Processo Civil. Como dito alhures, em que pese o Agravante ser empresário do ramo da engenharia civil, ele se encontra em débito alimentar que alça quase R$ 100.000,00 (cem mil reais), inclusive com ordem de prisão expedida em seu desfavor, bem como bloqueios em contas pessoais e da empresa. Outrossim, um dos imóveis pertencente ao Agravante foi penhorado e provavelmente será alienado por hasta pública. Tais fatos são capazes de demonstrar a vulnerabilidade financeira vivenciada atualmente pelo Agravante, tendo em vista que se ele tivesse condições arcaria com os custos da execução de alimentos. Desse modo, o Agravante faz jus à concessão da gratuidade de Justiça. Registre-se que tais alegações foram submetidas ao juízo de origem, o que ensejou a prolação de despacho de emenda à inicial, a fim que fossem juntados documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica, tais como cópias das últimas folhas da CTPS ou comprovante de renda mensal, dos extratos bancários, das faturas de cartão de crédito e da última declaração de imposto de renda (ID 110251664 dos autos de origem). No entanto, o autor, ora agravante, optou por recolher as custas iniciais, no valor de R$258,83, conforme comprovante acostado em 21/01/2022 ao ID 113325615 dos autos de origem. Ora, conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento das custas representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, evidenciando a preclusão lógica do pedido. Diante disso, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada e determino que seja recolhido, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique. Intime-se. Brasília, 9 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora